Tribunal: CARF
Processo: 11618.000442/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11618.000442/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.312 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2023
Recorrente
JOÃO PEIXOTO FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA.
A fase litigiosa do procedimento administrativo somente se instaura com a
impugnação ao lançamento formalizado, momento em que poderá ser exercido
plenamente o direito de defesa, no qual serão considerados os motivos de fato e
de direito, os pontos de discordância e as provas apresentadas. Constatado que
o procedimento fiscal cumpre os requisitos da legislação de regência,
proporcionando a ampla oportunidade de defesa, resta insubsistente a
preliminar de nulidade suscitada.
NUTRICIONISTA.
DEDUÇÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
INADMISSIBILIDADE.
Por ausência de previsão legal, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
as despesas pagas para tratamento com profissionais da área de nutrição.
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DEPENDENTES. CONDIÇÕES.
Para fins de apuração da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física, somente são admitidas deduções de dependentes, na condição de menor
pobre ou neto até 21 anos, quando apresentada a guarda judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11618.000442/2009-61
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.312 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.000442/2009-61

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Thiago Alvares Feital
(suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino Luz (Presidente).Ausente o conselheiro Rodrigo
Rigo Pinheiro.
Relatório

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.312 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.000442/2009-61

A Impugnação foi julgada improcedente pela 5a Turma da DRJ/REC (fls. 65/70).
Cientificado do acórdão de primeira instância em 17/10/2012 (fls. 73), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 06/11/2012.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.312 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.000442/2009-61

Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.312 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.000442/2009-61

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.312 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.000442/2009-61

Fl. 84
DF CARF MF
Original